Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-57.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PROVIDOS OS RECURSOS DOS RÉUS PARA ABSOLVÊ-LOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PREJUDICADO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Se os réus não foram vistos saindo da casa da vítima, não se demonstrou que eram eles que estavam no interior do veículo que aparece próximo ao local dos fatos, não foram constatadas digitais deles no local dos fatos e os objetos furtados da casa da vítima não foram encontrados, bem como eles negaram a autoria, inexistindo outra prova suficiente a amparar a condenação, mostra-se imperiosa sua absolvição por insuficiência de provas.
2. Recursos conhecidos. Providos os dos réus para absolvê-los. Recurso do Ministério Público prejudicado.